Tribunal: TJMT
Processo: 1004713-11.2020.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 1004713-11.2020.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças.
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Apelado: EUDES MANOEL SOUSA DAS CHAGAS.
Data de Julgamento: 17/11/2023.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - ARTIGO 28 DA LEI No. 11.343/06 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - CÁLCULO SOBRE A PENA IN ABSTRATO - INEXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO – RECURSO PREJUDICADO.
1. Transcorrido prazo superior a 02 (dois) anos entre a data dos fatos e a data deste julgamento, e considerando a inexistência de qualquer marco interruptivo, prescrita está a pretensão punitiva do Estado.
2. Extingue-se a punibilidade da parte apelada, em razão da prescrição, com base nos artigos 30 da Lei no 11.343/06 c/c art. 107 do Código Penal.
3. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal.
4. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004713-11.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EUDES MANOEL SOUSA DAS CHAGAS - CPF: 703.385.021-22 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestando-se oralmente em sessão de julgamento pela prescrição da pretensão punitiva.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - ARTIGO 28 DA LEI No. 11.343/06 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - CÁLCULO SOBRE A PENA IN ABSTRATO - INEXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO – RECURSO PREJUDICADO.

1.

Transcorrido prazo superior a 02 (dois) anos entre a data dos fatos e a data deste julgamento, e considerando a inexistência de qualquer marco interruptivo, prescrita está a pretensão punitiva do Estado.

2.

Extingue-se a punibilidade da parte apelada, em razão da prescrição, com base nos artigos 30 da Lei no 11.343/06 c/c art. 107 do Código Penal.

3.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal.

4.

Recurso prejudicado.

Relatório

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, visando reformar a sentença que declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei no. 11.343/06, absolvendo a apelada do delito que lhe foi imputado.

Inconformado, o douto Parquet interpôs recurso de apelação por meio do qual requer a reforma da r. sentença, com a determinação de prosseguimento do processo.

Em contrarrazões a defesa requer o conhecimento e improvimento do recurso ministerial.

O Ministério Público Estadual manifestou pelo provimento do recurso (ID de no 125450151).

Em sessão de julgamento o representante ministerial retificou o teor do parecer escrito, manifestando pela prescrição.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, visando reformar a sentença que declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei no. 11.343/06, absolvendo o apelado do delito que lhe foi imputado.

Como se sabe, o prazo prescricional do referido delito, nos termos do artigo 30 da Lei n.o 11.343/06, é de 02 (dois) anos.

O termo circunstanciado anexo aos autos informa que o fato ocorreu em
07/11/2020,
podendo se concluir que entre a data do fato e deste julgamento, já transcorreu prazo superior a 2 (dois) anos, já que não ocorreu nenhuma causa interruptiva da prescrição.

Não houve oferecimento, tampouco recebimento da denúncia, mas tão somente sentença que reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06 e, consequentemente, a própria atipicidade da conduta imputada ao apelado, decisão essa que não representa marco interruptivo da prescrição.

Assim, decorridos mais de 02 (dois) anos da data em que o fato ocorreu até o presente momento e inexistindo causas interruptivas, prescrita está a pretensão punitiva estatal, na forma do artigo 30 da Lei 11.343/2006 c/c art. 107 do Código Penal.

Desse modo, por manifesta ausência de interesse estatal na ação penal, cujo resultado já se antevê completamente inócuo, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Por fim, registro que a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do art. 61 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
DECLARO DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
pela prescrição, nos termos do art. 30 da Lei no 11.343/2006, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023